Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SEDE EM TODO O BRASIL. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para processar e julgar o procedimento de liquidação provisória de sentença coletiva cumulado com produção antecipada de provas, no caso de cédulas de crédito firmadas entre sociedade de economia mista de âmbito nacional e particular residente em outro Estado da Federação, quando não há comprovação de que o negócio foi formalizado na Capital Federal.
2. Embora a competência relativa diga respeito, de regra, exclusivamente a interesse privado, no caso de uma multiplicidade de ações idênticas propostas em foro aleatório (em especial, o de Brasília), exsurge o interesse coletivo a justificar a declinação de ofício, diante do prejuízo causado a todos que efetivamente mantêm relações jurídicas no Distrito Federal.
3. Agravo interno conhecido e não provido.